Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716301-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. T. L. REPRESENTANTE LEGAL: FABIOLA TOLEDO DA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por F. T. L., representado por sua genitora, FABIOLA TOLEDO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 91062834 dos autos de origem), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida pelo recorrente em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido de natureza liminar requestado na exordial. O agravante assevera que é portador de Transtorno de Déficit de Atenção (DDA), Cid 10, F90. Aduz que realizou inscrição para a 1a Etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB), regido pelo Edital no 02 – PAS/UNB – Subprograma 2020, cujas respectivas provas estão programadas para serem realizadas no dia 27/06/2021. Diante do transtorno que o acomete, requereu, administrativamente, atendimento especial consistente em tempo adicional para realização das provas do PAS/UNB – Subprograma 2020. Tal pedido foi indeferido pelo agravado, sob a justificativa de que o agravante não atende aos critérios exigidos para tanto, pois a CID indicada no laudo médico apresentado não corresponde a uma deficiência, mas sim a uma doença. Inconformado com a negativa, traz o caso à apreciação do Poder Judiciário. Em sede judicial, o Juízo de origem também indeferiu a tutela de urgência postulada na petição inicial para que lhe fosse concedido o direito de realizar a prova em comento com um tempo adicional de 1 (uma) hora. Neste ensejo, o recorrente se insurge contra a referida decisão, defendendo a ilegalidade das normas editalícias, e, por consequência, também do indeferimento do seu pleito. Invoca a aplicação, no caso vertente, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15). Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida de verve liminar requestada nestes autos. Ao final, requer a o deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo a assegurar-lhe “o direito de realizar as provas do PAS/UNB, que ocorrerão em 27/06/2021, com o acréscimo de 1 (uma) hora a mais a ser somada ao total de horas concedidas aos demais candidatos.” (ID 25849260) No mérito, requer o provimento deste recurso, com a confirmação do provimento de caráter antecipatório e a completa reforma da decisão recorrida. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 91062834 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se especificamente de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. In casu, verifico que a pretensão de natureza provisória buscada pela parte agravante atende aos pressupostos autorizadores de tal medida (CPC, art. 300). No particular, a controvérsia orbita em torno da análise casuística acerca da possibilidade, ou não, de comtemplar o recorrente com 1 (uma) hora a mais de prova, ante o fato de ser portador de Transtorno de Déficit de Atenção (DDA), Cid 10, F90, conforme atestado no laudo anexado aos autos (ID 91039617 dos autos de origem). Primeiramente, de bom alvitre fazer uma digressão sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, que é um transtorno neurobiológico, decorrente possivelmente de causas genéticas e de difícil diagnóstico, porquanto combina uma gama de sintomas como, por exemplo, problemas de desatenção para ações habituais, comprometimento da memória, dificuldade de interação, inquietação, impulsividade, dentre tantos outros. De acordo com a classificação especializada, este transtorno não configura uma deficiência, mas sim uma disfunção. As pessoas portadoras de TDAH são consideradas disfuncionais, tendo mais dificuldade em desempenhar algumas atividades, mas não sendo consideradas incapazes de realizá-las. Em tese, ser portador de TDAH não implica necessariamente em ser incapacitado para a vida cotidiana. Porém, perante a Organização Mundial da Saúde – OMS e em muitos países tal transtorno é tutelado por normas que reconhecem a necessidade de um tratamento diferenciado para os portadores desse transtorno na escola e em outros ambientes com o viso de ampliar a inclusão deles no meio social no qual vivem. Dito isso, e cotejando os elementos de convicção despontados destes autos, apura-se que o item 3.9 do Edital no 01 – PAS/UNB – Subprograma 2020 dispõe sobre os procedimentos para a solicitação de atendimento especial naquele certame. A ver, in verbis: “3.9 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 3.9.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 3.9.7 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a(s) opção(ões) correspondente(s) aos recursos especiais necessários; b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, contados a partir da data de publicação deste edital — o laudo deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), que justifique o atendimento especial solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do médico, com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM); e c) enviar, quando necessário ou de forma complementar às informações do laudo médico de que trata a alínea anterior, via upload, a imagem legível de laudo emitido por profissional (fonoaudiólogo ou outros) que contribua com o laudo do médico que assiste o candidato com deficiência, emitido nos últimos 12 meses —esse laudo deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), que justifique o atendimento especial solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do profissional, com o número de sua inscrição no conselho regulamentador da profissão.3.9.1.1 Caso os recursos especiais de que o candidato necessite para a realização da prova não estejam entre aqueles elencados no sistema eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo OUTROS dessa lista de opções e, em seguida, proceder de acordo com o subitem 3.9.6 deste edital.3.9.1.2 Os recursos especiais solicitados pelo candidato para a realização das provas deverão ser justificados pelo laudo médico por ele apresentado, ou seja: a) recursos especiais solicitados que não sejam respaldados pelo laudo médico serão indeferidos; b) eventuais recursos que sejam citados no laudo médico do candidato, mas que não sejam por ele solicitados no sistema eletrônico de inscrição, não serão considerados na análise da solicitação de atendimento especial do candidato. 3.9.2 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 3.9.7 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à solicitação de tempo adicional para a realização das provas; b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, contados a partir da data de publicação deste edital—o laudo deve conter a assinatura do médico com carimbo e número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), atestara espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência, conforme art. 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, e suas alterações, e conter parecer que justifique a necessidade de tempo adicional. (...) 3.9.7A documentação citada nos subitens 3.9.1 a 3.9.6 deste edital deverá ser enviada de forma legível no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital e observado o horário de Brasília/DF, via upload, por meio da página de acompanhamento, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, ou a critério do Cebraspe.3.9.7.1 O fornecimento da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato. 3.9.7.1.1 A documentação enviada de forma equivocada para os objetivos propostos não será avaliada e será desconsiderada para qualquer finalidade.3.9.7.2 O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para este processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.3.9.7.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação a que se referem os subitens 3.9.1 a 3.9.6 deste edital. Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações. (...)” (ID 91039610 dos autos originários) – grifo nosso Cumprindo os procedimentos estabelecidos no referido Edital, o recorrente pleiteou que lhe fosse concedido 1 (uma) hora a mais para realização das provas do PAS/UNB – Subprograma 2020, o que fora indeferido pelo agravado, sob a justificativa de que o CID indicado no laudo não corresponde a uma deficiência (ID 91039613 dos autos de origem). O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requestada na origem, fundamentando seu convencimento sobretudo no Guia do PAS/UNB, Subprogramas 2020-2022; 2019-2021 e 2017-2020, encontrado no site https://cdn.cebraspe.org.br/arquivos/PAS/Guia/guia_do_pas.pdf, onde, na página 11, resta assim evidenciado: “Mas atenção, apenas pessoas com deficiência podem requerer tempo adicional de prova, dislexia e TDAH não são consideradas deficiências, mas doenças.” Em que pese o entendimento apreendido pelo Juízo a quo, tal cartilha não tem força normativa, tanto que logo no início do documento (pág. 2) há o seguinte alerta: "A leitura deste guia não substitui a dos editais do PAS, que são a norma da avaliação. Este guia constitui orientação suplementar.” E da leitura do multicitado Edital, especialmente dos itens retro transladados, não se observa nenhuma menção a não extensão do benefício em questão aos portadores de dislexia e TDAH, donde se deflui que tais pessoas não teriam como impugnar o Edital no prazo hábil lá assinalado, eis que só saberiam do impedimento no momento do indeferimento administrativo dos pedidos correlacionados. Ademais disso, o item 3.9.1 disciplina que “(...) o laudo deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, doença ou limitação física, (...)”. Esta disposição editalícia faz crer, a princípio, que os portadores de deficiência, bem como que possui certas doenças ou limitações físicas, desde que justificadas em laudo médico expedido nos moldes pré-definidos, farão jus ao benefício do tempo adicional. Neste descortino, mais uma razão para que não houvesse a impugnação ao aludido Edital, já que havia - presumidamente - uma boa margem de limitações a serem acobertadas para os atendimentos especiais. Diante do efetivo indeferimento do pedido do agravante (ID 91039613), calha ponderar a situação concreta com o ordenamento jurídico pátrio vigente e levando em conta as diversas fontes do Direito aplicáveis à espécie. Apesar de o TDAH não está contemplado no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15), não se pode perder de vista a finalidade teleológica daquela regulação, que é a inclusão social e a cidadania de pessoas tidas por deficientes, assegurando-lhes e promovendo-lhes, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Sob esse olhar inclusivo, afirmativo e equânime, o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, a exemplo do edital de 2019, assegura atendimento especializado a pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência intelectual (mental), surdez, surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo, discalculia. Informações disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/atendimento-especializado e https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/edital/2019/edital_enem_2019.pdf. Sopesando o caso concreto trazido à colação, mormente à luz do Texto Constitucional (CF, art. 5o, 205, dentre outros), em uma análise rarefeita da causa própria desta fase e espécie recursal, reputo relevante e plausível a argumentação exposta pelo agravante sobre a ilegalidade do indeferimento do tempo adicional por ele requerido ao agravado, eis que em exame de caráter nacional do porte do Enem este direito já vem sendo garantido às pessoas com dislexias e também com TDAH. Nesse cenário, a despeito de o TDAH não configurar uma deficiência propriamente dita, é inegável que, via de regra, os portadores desse transtorno têm vários sintomas que os dificultam no momento da realização de um prova, o que, dentro de parâmetros de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, justifica o deferimento do tempo adicional como forma de, na maior medida do possível, torná-los em condições mais próximas de competitividade com os demais alunos não portadores de nenhuma doença ou deficiência. Confiram-se, por oportuno, posicionamentos jurisprudenciais firmados no âmbito de competência do Tribunal Regional Federal da 1a Região – TRF1 e do Tribunal Regional Federal da 3a Região – TRF3 sobre esta temática, cujos julgados bem servem de bússola orientativa para o deslinde desta controvérsia: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. VESTIBULAR. ATENDIMENTO ESPECIAL. PORTADOR DE TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA OFICIAL, DESPROVIDA. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. 1. Hipótese em que o impetrante, portador de Transtorno de Déficit de Atenção, Hiperatividade e Ansiedade Generalizada (TDAH), conforme laudo médico acostado aos autos, faz jus ao atendimento especial durante a realização de provas, nos termos dispostos no art. 40 do Decreto 3.298/1999. 2. Ademais, com decisão que concedeu a medida liminar, que garantiu ao impetrante a concessão de tempo adicional de uma hora para realização da prova de vestibular de 2016, da UnB, o que ocorreu nos dias 04 e 05 de junho de 2016, objeto do presente writ, há de se reconhecer a aplicação da teoria do fato consumado, haja vista que o decurso do tempo consolidou uma situação fática, amparada por decisão judicial, sendo desaconselhável a sua desconstituição. Precedentes. 3. Sentença confirmada. 4. Remessa oficial desprovida. (REOMS 1004508-30.2016.4.01.3400, JUIZ FEDERAL ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 24/11/2020 PAG.) – grifo nosso.ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. ENSINO MÉDIO. ACOMPANHAMENTO ESPECIAL. ALUNO DIAGNOSTICADO COM TDHA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. - Pretende-se no presente mandamus a determinação à autoridade impetrada (IFSP) para que aplique as avaliações de acordo com as limitações da aluna/impetrante, bem como a autorize a refazer somente as matérias em que não logrou aprovação em relação ao ano letivo de 2017. A sentença julgou parcialmente procedente o pleito, apenas para determinar a implementação de um sistema de avaliação especial, de acordo com as limitações de aprendizagem da autora. - No caso concreto, a parte autora, estudante do ensino médio na instituição impetrada (curso de Informática), foi diagnosticada com TDHA – Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade e encontra-se em tratamento médico com neuropediatra, como se constata dos documentos encartados sob o id 88038537, págs. 1/5. Desse modo, nos termos da normatização destacada (arts. 4o, inc. III, e 59 da Lei n.o 9.394/96; arts. 6o e 7o da Resolução n.o 137/2014 e arts. 2o, 3o e 5o da Instrução Normativa n.o 01/2017 do IFSP), afigura-se correto o provimento de 1o grau de jurisdição, ao consignar que: A impetrante, diagnosticada com TDAH (fls. 37-e), tem direito a ser acompanhada pelo Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas - NAPNE do IFSP, o que inclui a elaboração do Plano Educacional Individualizado, nos termos da Resolução no 137/2014 do IFSP e da Instrução Normativa PRE/IFSP no 01/2017.Dessa forma, independentemente dos requisitos previstos na Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a impetrante tem direito à readequação do sistema de aprendizagem e de avaliação oferecidos pela IFSP, cujo acompanhamento pelo NAPNE já foi iniciado no ano letivo de 2018, conforme análise das informações prestadas pela instituição de ensino. - Corrobora tal entendimento o parecer do MPF atuante em 1a instância, ao assinalar que (...) a aluna tem direito à adequação do sistema de aprendizagem e de avaliação oferecidos pela instituição de ensino em face de suas especificidades, que deverão ser, devidamente, identificadas e analisadas por profissional habilitado para tanto, com a posterior elaboração de Plano Educacional Individualizado. - Remessa oficial a que se nega provimento. (TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5002207-47.2018.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 19/12/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/01/2020) – grifo nosso De mais a mais, neste caso específico, a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação é evidente, considerando a proximidade das provas para as quais o agravante requer a concessão do tempo adicional de 1 (uma) hora. Diante do exposto, nesta análise sumária e provisória, estando presentes os requisitos legais da tutela de urgência, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL para determinar ao agravado que garanta ao agravante o direito de realizar as provas do PAS/UNB – Subprograma 2020, previstas para ocorrerem no dia 27/06/2021, com o tempo adicional estabelecido no correlato Edital para os demais casos amparados pela Lei n° 13.146/2015. Atribuo à presente decisão a FORÇA DE MANDADO. Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga com o feito na origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após encaminhe-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante esta Colenda Turma. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator